Tribunal: TJDFT
Processo: 0706882-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Ingresso em domicílio. Validade. Pena. Tráfico privilegiado. Multa. Regime prisional. Recorrer em liberdade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas, com base na apreensão de entorpecentes e em relatos firmes e coerentes de policiais que o abordaram no endereço indicado por usuário de drogas, o qual denunciou sua atuação como traficante e a subtração de motocicleta mediante ameaça com arma de fogo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a validade da busca e apreensão no domicílio e, em consequência, das provas delas decorrentes; (ii) se as provas são suficientes para condenação; (iii) se a hipótese autoriza diminuição da pena pelo tráfico privilegiado; (iv) a imposição da pena de multa; (v) regime prisional; (vi) direito de recorrer em liberdade; e (vii) se cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
III. Razões de decidir
3. Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorre tráfico de drogas - usuário informou aos policiais que o réu é traficante de drogas e se apropriou da motocicleta dele, mediante emprego de arma de fogo, para quitar dívida de drogas, e, no endereço indicado, policiais viram movimento típico de traficância e havia denúncias anteriores de tráfico no local -, regular o ingresso dos policiais e a busca e apreensão domiciliar, bem como as provas produzidas.
4. As provas - relatos firmes e coerentes de policiais que, após denúncia de usuário sobre tráfico de drogas pelo réu e subtração de motocicleta, o abordaram no endereço indicado, residência da namorada dele, onde apreenderam crack e cocaína, e petrechos típicos de traficância, somados ao depoimento do usuário, na delegacia, - são suficientes para condenação pelo crime de tráfico de drogas.
5. Se o réu é reincidente e demonstrado que se dedica a atividades criminosas, não incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.
6. A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade.
7. A hipossuficiência econômica do réu não afasta a pena de multa nem é causa suficiente para reduzir a quantidade de dias-multa. Serve, apenas, de parâmetro para se definir o valor do dia-multa, que, fixado no padrão unitário mínimo legal, deve ser mantido.
8. O regime prisional será o fechado se a pena fixada é superior a quatro anos e o réu é reincidente (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
9. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
10. Incabível substituição da prisão preventiva por domiciliar se não demonstrado que o réu preenche os requisitos do art. 318 do CPP, sobretudo se cometeu novo crime durante cumprimento de pena em regime domiciliar.
IV. Dispositivo
11. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, § 4o; Código Penal, art. 33, § 2o, "b", e § 3o; Código de Processo Penal, art. 318.
Jurisprudência relevante citada: STF – HC 111.840/ES; STJ – AgRg no AREsp 1.867.869/SP; HC 143.641/SP.